Tribunal: TJSP
Processo: 1005118-38.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de danos materiais – Veículo pertencente à autora que foi vendido por terceiro, sem a sua anuência – Hipótese de responsabilidade subjetiva porquanto o serviço funcionou mal – Dever do DETRAN de fiscalizar e cuidar para que o serviço funcione de maneira segura – Reparação devida – Recurso provido.